Tribunal: TJDFT
Processo: 0718814-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0718814-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO TECHNOS DE PREVIDENCIA SOCIAL AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE BANCOS - ASBACE, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO PARA S A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A DESPACHO Tendo em vista que já transcorreu o prazo de suspensão informado pela certidão de ID no 59389850, intime-se o agravado BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A para contrarrazões ao agravo interposto. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007